Tribunal: TCU
Processo: 041.254/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face do pagamento irregular de salário integral a profissionais do Programa Saúde da Família sem o correspondente cumprimento da carga horária semanal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Maria Dalva de Abreu Machado e Solange Cidade Nuvens, ex-secretárias de Saúde do município de Santana do Cariri/CE, em face do pagamento irregular de salário integral a profissionais do Programa Saúde da Família sem o correspondente cumprimento da carga horária semanal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Maria Dalva de Abreu Machado, Solange Cidade Nuvens, Arclébio Pereira Machado e Neusa Moreira de Carvalho, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: I - Maria Dalva de Abreu Machado e Arclébio Pereira Machado solidariamente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9.000,00 21/02/2013 9.000,00 21/03/2013 II - Solange Cidade Nuvens e Arclébio Pereira Machado solidariamente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9.000,00 22/04/2013 9.000,00 24/05/2013 9.000,00 25/06/2013 9.000,00 25/07/2013 9.000,00 26/08/2013 9.000,00 24/09/2013 III - Solange Cidade Nuvens e Neusa Moreira de Carvalho solidariamente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.043,00 22/04/2013 4.043,00 25/06/2013 4.043,00 24/09/2013 9.2. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa a Maria Dalva de Abreu Machado no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a Arclébio Pereira Machado no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), a Solange Cidade Nuvens no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a Neusa Moreira de Carvalho no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante este Tribunal o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. autorizar, desde logo, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante este Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Ceará para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.